Tribunal: TJMT
Processo: 1086394-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086394-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADNE DIAS JORDAO - CPF: 110.191.072-00 (RECORRIDO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONVERTIDA INDEVIDAMENTE EM TRANSFERÊNCIA INTERNA. CONTA MANTIDA EM NOME DE PESSOA FALECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço bancário consistente na conversão indevida de transferência interbancária em transferência interna para conta de titularidade de pessoa falecida. A recorrente suscita preliminar de incompetência do Juízo e, no mérito, sustenta ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima e inexistência de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes da transferência bancária indevida; e (iv) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial é competente para julgamento da controvérsia, pois a solução da lide prescinde de perícia técnica, sendo suficientes os documentos juntados aos autos.

4.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

5.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar que a transferência pretendida foi indevidamente convertida em transferência interna e ao comprovar a comunicação imediata do ocorrido à instituição financeira.

6.

A instituição financeira não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nem demonstra a regularidade da operação realizada.

7.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

A manutenção de conta bancária ativa em nome de pessoa falecida evidencia falha na segurança do serviço prestado e caracteriza defeito na prestação do serviço bancário.

9.

A frustração da legítima confiança do consumidor nas operações bancárias e a indevida indisponibilidade do numerário configuram dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

11.

Os danos materiais restam comprovados pelos documentos juntados aos autos, inexistindo prova apta a infirmar a pretensão indenizatória.

12.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço bancário que resulta em transferência indevida de valores.

2.

A manutenção de conta bancária ativa em nome de pessoa falecida caracteriza falha de segurança imputável à instituição financeira.

3.

A ausência de comprovação de excludente de responsabilidade mantém o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

4.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para o deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, 373, I e II, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 362 e 479; STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024, publ. 07.05.2024; TJMT, N.U 1052337-26.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 21.01.2025, publ. 21.01.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a instituição financeira Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil); b) CONDENAR a instituição financeira Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil). Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
"

2.

Em argumento recursal o promovido alega
preliminarmente
a incompetência do juízo e, no mérito, sustentou a ausência de falha na prestação do serviço, a culpa exclusiva da vítima e a inocorrência de danos morais e materiais. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

3.

Em contrarrazões, o recorrido,
preliminarmente
, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos Pares,

3.

PRELIMINARES:
Rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

4.

Não encontra fundamento a preliminar agitada consistente em
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

5.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte reclamada/recorrente.

6.

Consta na petição inicial que em
12/03/2024
, a Reclamante tentou realizar transferência de R$ 50.000,00 para conta de titularidade de empresa junto ao Banco Bradesco; contudo o aplicativo do banco Requerido converteu a operação interbancária em transferência interna, creditando o valor em conta de Doris Lascaleia de Mello. Narra que, ao procurar solução administrativa, foi informado da impossibilidade de estorno. Posteriormente, constatou que a titular da conta beneficiada havia falecido em 20/07/2002, sendo a conta mantida ativa irregularmente
(id. 357603433 / 357603435)
.

7.

Em sede de contestação a Reclamada alega que as transações foram realizadas em canal de autoatendimento, mediante a assinatura eletrônica do autor, o que requer a utilização de credenciais bancárias de uso pessoal e de sua exclusiva responsabilidade.

8.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I),
na medida em que comprovou a comunicação imediata à instituição financeira reclamada (id. 357603435).

9.

Por outro lado, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

10.

Referida circunstância se mostra suficiente para a caracterização do dano moral, frustrando assim o princípio da confiança inerente à relação jurídica estabelecida entre as partes (consumidor e fornecedor) na relação bancária.

11.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

12.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

13.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste
, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

14.

Cito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

15.

Colhe-se, como precedente da configuração da hipótese de dano moral: (N.U 1052337-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 21/01/2025).

16.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

17.

Quanto aos prejuízos materiais, restaram demonstrados nos documentos apresentados pelo Reclamante (id. 357603433), razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão.

18.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo
recorrido
, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

19.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto e, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

21.

Intimem-se.

22.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

23.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026